Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713508-50.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO NOVO TERMINAL APELADO: RICARDO AMORIM MACEDO LAURINDO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por interposição de recurso protelatório feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 15:15:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador